Tribunal: TJSP
Processo: 2215635-66.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – PENSÃO POR MORTE – VISTA AO PARQUET PARA INTERVIR NO PROCESSO – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, A FIM DE LEGITIMAR ESSA SUA INTERVENÇÃO – DESCABIMENTO – HAVENDO DÚVIDAS SOBRE A NECESSIDADE DESSA INTERVENÇÃO BASTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DECLINAR DA SUA ATUAÇÃO NOS AUTOS OU, ENTÃO, INTERVIR DE FORMA IMEDIATA, SEM NECESSIDADE DE EXIGIR QUALQUER PERÍCIA NESSE SENTIDO –

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – PENSÃO POR MORTE – VISTA AO PARQUET PARA INTERVIR NO PROCESSO – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, A FIM DE LEGITIMAR ESSA SUA INTERVENÇÃO – DESCABIMENTO – HAVENDO DÚVIDAS SOBRE A NECESSIDADE DESSA INTERVENÇÃO BASTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DECLINAR DA SUA ATUAÇÃO NOS AUTOS OU, ENTÃO, INTERVIR DE FORMA IMEDIATA, SEM NECESSIDADE DE EXIGIR QUALQUER PERÍCIA NESSE SENTIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.